Tribunal: TJMT
Processo: 0001585-39.2015.8.11.0080
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001585-39.2015.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALDIM DA SILVA - CPF: 340.350.011-04 (EMBARGANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO MANTEVE SENTENÇA – TERMO INICIAL

DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

- OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questão já discutida no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta por
Valdim da Silva
, em desfavor do

Instituto Nacional do Seguro Social
,
foi, à unanimidade, desprovido, mantendo a sentença recorrida, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SENTENÇA DETERMINA IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO CONCLUSIVO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

O marco inicial deve ser a data do laudo pericial, elaborado por
expert
do juízo, quando naquele momento se torna inequívoca a incapacidade total e permanente do Segurado (id. 207619195).

Valdim da Silva
opôs
Embargos de Declaração
em que aponta omissão/contradição no acórdão embargado no que tange à fixação do termo inicial do benefício previdenciário, já que, segundo entende, deve recair na data de cessação do auxílio por incapacidade temporária ou data da citação válida e não na data da juntada do laudo pericial na ação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado, com a reforma do acórdão para julgar o Recurso de Apelação que interpôs (id. 208710182).

A Recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 211202663).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo

Conforme relatório acima,
Valdim da Silva
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveuo recurso que interpôs, mantendo a sentença recorrida
(id. 207619195).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,
Valdi
m da Silva
aponta
omissão/contradição no acórdão embargado quanto ao termo inicial do benefício previdenciário, que, segundo entende, deve se dar na data de cessação do auxílio por incapacidade temporária ou data da citação válida e não na data da juntada do laudo pericial na ação.

De fato, não assiste razão ao Embargante.

Em que pese as razões do Embargante, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no acórdão o ponto de omissão/contradição levantado (termo inicial do benefício previdenciário).

Reproduz-se o trecho específico:

“(...)notadamente dos documentos que acompanham a inicial, observa-se que o Recorrente recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária (espécie 31) até 07/11/2013 (id. 183833236, pág. 45). Posteriormente, recebeu o Auxílio por Incapacidade Acidentária (espécie 91), no período de 24/04/2014 a 21/07/2014 (id. 183833236, págs. 46/47). E, após novo pedido administrativo, datado de 06/10/2015, o Recorrente teve negado pedido administrativo de Auxílio de Incapacidade Temporária (espécie 31) em 12/11/2015 (id. 183833236, pág. 53).

Considerando a existência de vários requerimentos administrativos perante a Autarquia Previdenciária, Recorrida, afasta-se a aplicação da Súmula 576 do Superior Tribunal de Justiça
: “Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.”

Da minudente análise dos autos, notadamente do laudo pericial, nota-se que a despeito de apontar quadro clínico depressivo associado a dor crônica como consequência da cirurgia do membro lesionado do Segurado, Recorrente, no acidente de trabalho, somente no momento da elaboração da perícia médica judicial, que se tornou inequívoca a incapacidade total e permanente, por acidente de trabalho (id. 18383323, pág. 93).

Como bem assinalado na sentença recorrida: "
No presente caso, somente a partir do laudo pericial restou demonstrada a incapacidade definitiva da parte autora, de forma que é partir da juntada do laudo, ocorrida em 08/05/2017 (Ref: 43) é que deve se determinar o início do pagamento do benefício previdenciário.”

Logo, deve ser mantida a data da juntada do laudo pericial como termo inicial do pagamento da Aposentadoria por Incapacidade Permanente do Recorrente, como consignado na sentença recorrida.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DII NA DATA DO LAUDO JUDICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O auxílio-doença é o benefício previdenciário, previsto no art. 59 da Lei 8.213/91, devido ao segurado que se encontre total e temporariamente incapacitado para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias, havendo possibilidade de recuperação. Deve o requerente possuir a qualidade de segurado, a carência de 12 meses (art. 25, I, Lei 8.213/91), salvo se em virtude de acidente ou doença profissional ou, ainda, se acometido por uma das doenças elencadas em lista conjunta do Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social. Já a aposentadoria por invalidez, disciplinada nos arts. 42 a 47 da Lei no 8.213/91 e 43 a 50 do Decreto no 3.048/99, consiste em benefício previdenciário devido ao segurado que, encontrando-se totalmente incapacitado para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, seja insuscetível de reabilitação. Ou seja, o que distingue os dois benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial e temporária.

2. Do laudo pericial de fl. 104, realizado no dia 31/07/2012, extrai-se que o autor, 56 anos à época, é portador de hérnia discal lombar, artrose de quadril direito, epicondilite de cotovelo direito e fibromatose palmar. De acordo com o perito, tais patologias o tornam incapaz para o trabalho.

3. Tendo em vista que o laudo apresentado se mostrou carente de informações básicas quanto a aptidão do autor, o juiz de primeira instância determinou, na fl. 112, que o laudo fosse complementado, devendo o perito responder aos quesitos apresentados na fl. 76.

4. Na complementação, realizada em 09/07/2013, o expert afirmou que o autor, além de possuir as doenças já citadas acima, possui incapacidade total e permanente para o trabalho (fl. 122).

5. Após realização da perícia médica, foi dada sentença julgando procedente o pedido de auxílio-doença, fixando a DER (09/07/2010) como termo inicial do benefício, o qual deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez a partir da data de complementação do laudo judicial, em 09/07/2013.

6. Ocorre que o perito judicial não informou nos laudos a data de início da incapacidade, pelo que o juízo a quo tomou por termo inicial a data de entrada do requerimento. Entretanto, considerando que não foi possível precisar a DII, tenho que a data do laudo judicial deve ser seu marco inicial, na falta de outros elementos que permitam retroceder essa data. Não há como presumir a incapacidade da parte autora; para isso exige-se a prova técnica consubstanciada na perícia médica, a qual, no caso, não conseguiu definir o termo inicial da incapacidade, ou seja, não há provas substanciais que permitam identificar fundamentadamente o início da inaptidão do autor.

7. Tendo em vista que no primeiro laudo foi constatada a incapacidade, mas sem informações ou indícios de que esta seja permanente, a sentença deverá ser reformada para fixar a DIB do auxílio-doença como a data da perícia judicial em 31/07/2012. A concessão da aposentadoria por invalidez a partir de 09/07/2013 deverá ser mantida. 8. Destaco que quanto aos atrasados, a autarquia deverá pagar o auxílio doença somente entre os períodos de 31/07/2012 a 08/07/2013. 9. Apelação provida para que a data do termo inicial do benefício concedido seja reformada para 31/07/2012, data da realização do laudo judicial.
(AC 0045213-87.2015.4.01.9199, JUIZ FEDERAL LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO, TRF1 - 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 13/04/2021 PAG.)

(...)” (Destaquei)

Veja que o acórdão embargado afastou como termo inicial do benefício previdenciário a data do requerimento administrativo, bem como da citação válida, consignando aquela da juntada do laudo pericial, momento em que se teve certeza da incapacidade permanente do Segurado, Embargado.

Dentro desse contexto, não há que se falar em omissão/contradição no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual foi devidamente analisada e decidida.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar, ainda, que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração,
interpostos por
Valdim da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024